Tribunal: TJMT
Processo: 0010673-67.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010673-67.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEYRON SANTOS MOREIRA - CPF: 040.728.421-41 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 047.759.861-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIVALDO DE SOUSA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO HOUVE “
AGRESSÃO OU GRAVE AMEAÇA PERPETRADA CONTRA A VÍTIMA
”, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR, TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO DO APELANTE – RETIRADA DE OBJETO CARREGADO PELA VÍTIMA - USO DE FORÇA FÍSICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STF E TJMT – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL - CRIME COM VIOLÊNCIA - DECISÃO DO STJ - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

A retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de força física, configura o crime de roubo (STF, HC no 110.512/MG; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059).

“
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto
” (TJMT, AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042).

“
Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
” (STJ, AgRg no AREsp no 1589938/DF).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

A “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, RE no 597270 QO-RG).

Inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade
” (TJMT, Ap no 93776/2016).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010673-67.2017.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): NEYRON SANTOS MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NEYRON SANTOS MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 0010673-67.2017.8.11.0004), que o condenou por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, do CP - (ID 121374209 – fls. 164).

O apelante sustenta que: 1) seria “
evidente a prática de furto por arrebatamento
”, uma vez que não houve “
agressão ou grave ameaça perpetrada contra a vítima
”; 2) foram subtraídos “
01 (uma) bolsa, de cor bege, contendo documentos, pertences pessoais e a quantia de RS 50,00 (cinquenta reais) em espécie, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais)
”, motivo pelo qual deveria ser aplicado o princípio da insignificância; 3) confessou a autoria delitiva, motivo pelo qual faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo simples para furto simples e absolvição com fundamento no “princípio da insignificância”. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF; arts. 155 e 386, III e VII, todos do CPP; arts. 65, III, “d”, 157,
caput
, e 155, todos do CP e Súmula 231 do STJ (ID 121374227).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 121374230).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA MEDIANTE A SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. 2. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 3. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 125661660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] na madrugada de 11 de julho de 2017, por volta de 01h00min, na Avenida Elias Gaivão, Vila Maria, nesta cidade, os denunciados (LUCIVALDO e NEYRON), mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando-se de grave ameaça e violência, consistente na simulação de porte de arma e no uso de força física, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) bolsa, de cor bege, marca Guangzhou Shiling Bolsas, contendo documentos, pertences pessoais e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais - fl. 21-IP), pertencente à vítima ELIZANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA. Posteriormente, somente a quantia em dinheiro e um cartão bancário não foram apreendidos e restituídos a quem de direito (fls. 19/20-IP). [...]

Ante o exposto, os denunciados LUCIVALDO DE SOUSA COSTA, vulgo "TIMÃO", e NEYRON SANTOS MOREIRA estão incursos no artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, do Código Penal [...].
”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 121374209 – fls. 1/3)

Na audiência de instrução, o juiz da causa, mediante manifestação ministerial favorável, absolveu Lucivaldo de Souza Costa (ID 121374209 – fls. 147).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do termo de reconhecimento de objeto (fl. 08), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 09), pelo B.O. e pelo APDF.

Em relação à autoria, as provas colhidas em juízo aliadas aos elementos de informação colhidos perante a autoridade policial comprovam que o réu Neyron Santos Moreira cometeu o crime de roubo.

Ressalto ainda que o réu confessou a prática criminosa.

Deve ser dito que em razão da absolvição do réu Lucivaldo de Sousa Costa, não há que se falar na aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Ante o exposto julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu Neyron Santos Moreira à prática do crime previsto no artigo 157, caput, do CP.

Da Aplicação da Pena. [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que as circunstâncias judiciais são normais à espécie, de forma que a pena será estabelecida no mínimo.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não existe causa de diminuição e nem de aumento.

Assim sendo a pena final aplicada ao réu Nevron Santos Moreira fica sendo de 04 anos reclusão.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10, dias-multa, e considerando a capacidade econômica dos réus, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa. [...]

Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por pena restritiva de direitos, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça. [...]

Não há que se falar em suspensão condicional da pena visto que a ré não preenche os requisitos legais do artigo 77 do Código Penal.

Do Regime inicial de cumprimento de pena

Fixo o regime inicial aberto. [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento Resende, juiz de Direito – ID 121374209 – fls. 164/167)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 121374209 – fls. 15), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 121374209 – fls. 16), Auto de Apreensão (ID 121374209 – fls. 28), Termo de Entrega (ID 121374209 – fls. 29) e Auto de Avaliação (ID 121374209 – fls. 30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Gomes Barbosa, policial militar (ID 121374209 – fls. 7/8), Waclei William Monteiro Neves, policial militar (ID 121374209 – fls. 10/11), Cácio Roberto Alves dos Santos, investigador de Polícia (ID 121374209 – fls. 12), Elizandra Cristina Vieira da Silva, vítima (ID 121374209 – fls. 13/14), Lucivaldo Sousa Costa, testemunha (ID 121374209 – fls. 19/21) e o apelante (ID 121374209 – fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alex Gomes Barbosa, policial militar (ID 121374212), Elizandra Cristina Vieira da Silva, vítima (ID 121374212), Marcos Aurélio da Silva Coelho (ID 121374212), Lucivaldo Sousa Costa, testemunha (ID 121374212) e o interrogatório do apelante (ID 121374212).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 11.7.2017, por volta da 1h, na avenida Elias Galvão, bairro Vila Maria, município de Barra do Garças/MT, o apelante subtraiu, mediante violência, 1 (uma) bolsa, de cor bege, marca Guangzhou Shiling Bolsas, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais), contendo documentos, objetos pessoais e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, de propriedade da vítima Elizandra Cristina Vieira da Silva (ID 121374209 – fls. 1/3);

- Elizandra Cristina Vieira da Silva [vítima] declarou, nas fases policial e judicial, que estava retornando para sua casa, após trabalhar, quando foi abordada pelo apelante, o qual anunciou o assalto, “colocou algo nas costas da declarante”, na altura da cintura e lhe disse para passar o celular; o apelante puxou, bruscamente, a bolsa de suas mãos e empreendeu fuga; após a prisão do apelante, reconheceu a bolsa subtraída e constatou a falta dos R$ 50,00 (cinquenta reais) e um cartão bancário do Bradesco (ID 121374209 – fls. 13/14 e ID 121374212);

- Alex Gomes Barbosa [policial militar] asseverou, em ambas as fases, que a vítima Elizandra Cristina Vieira da Silva relatou ter sido vítima de roubo, sendo que a bolsa foi retirada de suas mãos com certa violência; os policiais militares realizaram as devidas diligências e localizaram a bolsa subtraída (ID 121374209 – fls. 7/8 e ID 121374212);

- Lucivaldo Sousa Costa [testemunha presencial], tanto na fase policial quanto judicial, narrou que a vítima estava chegando em sua casa quando o apelante “tomou a bolsa” dela (ID 121374209 – fls. 19/21 e ID 121374212);

- o apelante, em Juízo, afirmou que chegou perto da vítima e “agarrou na bolsa” (ID 121374209 – fls. 37/39 e ID 121374212)

Dito isso, vejamos.

A violência empregada pelo apelante, consubstanciada no arrebatamento da bolsa que a vítima Elizandra Cristina Vieira da Silva levava em suas mãos, mediante emprego de força física, foi descrita por ela, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, bem como está corroborada pelo policial militar [Alex Gomes Barbosa] que atendeu a ocorrência, Lucivaldo Sousa Costa [testemunha presencial] e a confissão do apelante.

Com efeito, a retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, com violência física, configura o crime de roubo, segundo jurisprudência iterativa (STF, HC no 110.512/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.4.2018).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto
.” (AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 5.5.2021).

Em relação ao princípio da insignificância, afigura-se impertinente a tese diante da configuração do roubo, consoante orientação do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1589938/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.2.2020)

Por sua vez, o apelante “
confessou a prática criminosa
”, como bem reconheceu o Juízo singular, na sentença condenatória (ID 121374209 – fls. 165).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Sobre a aplicação da referida Súmula, o c. STF atribuiu repercussão geral,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Com efeito, inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade
” (TJMT, Ap no 93776/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 6.9.2016).

Assim sendo, apresenta-se improcedente o pleito de redução das penas abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea.

Sobre o prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022